Tribunal: TJSP
Processo: 2287764-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DO ROL DE INADIMPLENTES – DESCABIMENTO – EXECUÇÃO QUE NÃO ESTÁ INTEGRALMENTE GARANTIDA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o requerimento do agravante de exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito – execução que não está integralmente garantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DO ROL DE INADIMPLENTES – DESCABIMENTO – EXECUÇÃO QUE NÃO ESTÁ INTEGRALMENTE GARANTIDA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o requerimento do agravante de exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito – execução que não está integralmente garantida – inaplicabilidade do art. 782, § 4o do CPC – determinação de penhora de ativos no valor de R$ 1.500.000,00, dos quais apenas R$ 99.369,02 foram depositados na conta do juízo – montante remanescente que se refere a ativos de renda fixa com prazo de liquidação em 24.06.2025 – quantia de R$ 99.369,02 que efetivamente deve ser considerado na composição da totalidade da garantia da execução – cotas dadas em garantia fiduciária no valor de R$ 6.044.775,02 que, somadas aos R$ 99.369,02, não garantem integralmente a execução, no valor de R$ 6.390.141,88 – indeferimento da pretensão que deve ser mantido – agravo desprovido.